Tribunal: TJSP
Processo: 0018619-49.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE PENAS – RECURSO DEFENSIVO: pleito de afastamento da interrupção no cálculo de penas, decorrente de cometimento de falta disciplinar de natureza grave, para fins de progressão de regime – não acolhimento – inclui-se dentre os naturais efeitos do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave – independe de expressa declaração judicial – Tema no

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE PENAS – RECURSO DEFENSIVO: pleito de afastamento da interrupção no cálculo de penas, decorrente de cometimento de falta disciplinar de natureza grave, para fins de progressão de regime – não acolhimento – inclui-se dentre os naturais efeitos do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave – independe de expressa declaração judicial – Tema no 709 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – AGRAVO DEFENSIVO IMPROVIDO.